Tribunal: TJES
Processo: 0000695-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000695-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN GUTENBERG SANTOS ACENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000695-10.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
WILLIAN GUTEMBERG SANTOS ACENA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS –
JÁ FIXADOS – PREVISÃO DO ART. 147 DO RITJES – EMENTA DE JULGAMENTO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
,
já constando no voto condutor a sua fixação;

2
.

Conforme consta em previsão regimental, derivada do art. 147 do RITJES, o acórdão é composto de Ementa, Relatório e Voto.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000695-10.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
WILLIAN GUTEMBERG SANTOS ACENA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação interposta por WILLIAN GUTEMBERG SANTOS, através de sua advogada, a Dra Amábili Capella de Souza, requerendo que conste na ementa de julgamento a fixação de honorários em fase recursal nos presentes autos, posto constar expressamente no voto condutor.

A
firma o embargante que, a despeito de constar no voto a manifestação quanto aos honorários e sua fixação, não há expressa menção na ementa de julgamento.

Entendo que a pretensão não merece ser acolhida, eis que, deriva de uma distorção do que dispõe o art. 147 do Regimento Interno deste sodalício que dispõe:

Art. 147 - Constarão do acórdão a espécie e o número do feito, os nomes das partes, os fundamentos e as conclusões.

Parágrafo único - São requisitos do acórdão
:

I -
a ementa
que, resumidamente, consigne a tese jurídica que prevaleceu no julgamento;

II -
o relatório
, contendo o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

III -
o voto
, com os fundamentos em que se baseou a decisão e o dispositivo, devidamente rubricado pelo Relator ou as notas taquigráficas elaboradas pela Diretoria Judiciária de Taquigrafia;

Conforme menciona a requerente, o voto condutor estabeleceu, expressamente, a fixação dos honorários em favor do advogado que laborou no processo, não sendo, entretanto, a causa de decidir que foi levada à ementa de julgamento.

Neste sentido, entendo que não há omissão a ser sanada, já constando o valor dos honorários fixados em favor da ilustre Advogada, devendo a secretaria expedir as respectivas certidões derivadas do julgamento para o adimplemento da verba honorária.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)